Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000207-29.2020.8.11.0024, que move em desfavor de ELIZEU LUIZ DA SILVA. Discorda a agravante de decisão Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso onde, após realização de audiência de justificação, houve indeferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se que ausente a relevância da argumentação, isso porque, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562 do Código de Processo Civil. Com base na prova produzida em audiência de justificação prévia, foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.
Assim, de se manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que, com atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, com o contato direto e imediato com a prova oral, é o que melhor pode avaliá-la.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
I - INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
II – Comunique-se o juízo de origem.
III - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =